Tribunal: TJMT
Processo: 1012434-83.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012434-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILIO ACACIO SOBRAL - CPF: 284.385.151-34 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1012434-83.2021.8.11.0002

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARCILIO ACACIO SOBRAL

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIFÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão por fundamento diverso.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I-
O pedido do Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito bem como os débitos devidos;

II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95;

III-
Fixo em R$ 500 (quinhentos reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida; e

IV
- A procedência do pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento do valor de
R$ 2.301,82 (dois mil, trezentos e um reais e oitenta e dois centavos)
, sendo este o valor total negativado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do pedido contraposto,
sendo em 28/05/2021
.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação, considerando que não houve a juntada de qualquer documento que comprove o débito em questão.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelos documentos juntados aos autos em contestação, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“No entanto, o PROMOVENTE RECONHECE QUE E ASSINATE DA PROMOVIDA, só que desconhece a cobrança e negativação, ou seja, o Promovente foi exposto a humilhações e constrangimentos que lhe afetam sua integridade moral, com a inscrição indevida.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021